Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703199-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravados: Josineide Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joaci Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0010624-24.2000.8.07.0007 (2000.07.1.010624-2). A Egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao referido recurso (Id. 10040708), tendo mantido incólume a decisão agravada. A recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 10100741), tendo este Egrégio Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso para suprir a omissão apontada e rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé (Id. 12648100). Em seguida a agravante interpôs recurso especial (Id. 14864592). A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o recurso especial (Id. 16529571). Por meio da decisão referida no Id. 25196383 o Eminente Ministro Relator não conheceu o recurso interposto. A recorrente interpôs agravo interno contra a referida decisão (fl. 10, Id. 25196383). Nesse contexto, foi dado parcial provimento ao agravo (fl. 38, Id. 25196383) para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento da questão ali referida, sob o enfoque da jurisprudência firmada por aquela Corte Superior a respeito da competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos constritivos dos bens da sociedade sujeita à recuperação judicial, até a o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 10, Id. 28830291), por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença até o advento do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo da recuperação judicial. Em seguida os agravados suscitaram a nulidade de todos os atos processuais posteriores à intimação dos recorridos para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pelo agravante (Id. 29762962). Afirmam que a publicação do ato processual que intimou os recorridos para o oferecimento de contrarrazões (Id. 15032528) foi procedida em nome do advogado Rodrigo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 11.134), e não do advogado Rodolfo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 15.555), que representa os interessados. Verberam que os atos processuais subsequentes padeceram do mesmo defeito. Nesse contexto, requerem que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais e decisões a partir da certidão referida no Id. 15032528, com a subsequente restituição do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso especial. Com efeito é possível constatar que os agravados são representados nos presentes autos pelo advogado Rodolfo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 15.555), de acordo com o substabelecimento referido no Id. 36515933. Aliás, é relevante pontuar que o referido advogado já havia sido constituído pelos recorridos no momento da interposição do presente recurso. É possível observar, ademais, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o advogado Rodolfo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 15.555) foi devidamente intimado dos atos processuais praticados no recurso em questão até a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração interposto pelo agravante (Id. 12648160), como se encontra grafado na certidão referida no Id. 12680106. Isso não obstante, a partir do momento do envio dos autos à Presidência deste Egrégio Tribunal (Id. 15032528) os atos processuais subsequentes foram publicados em nome do advogado Rodrigo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 11.134), que não representa o interesse dos recorrentes. Ocorre que a atribuição para realizar a intimação das partes após a interposição do recurso especial é da Secretaria da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 280 do RITJDFT. Nesse contexto, compete ao Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça analisar o pedido formulado pelos agravados, com o objetivo de verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa no caso. Feitas essas considerações manifeste-se o agravante, Viplan Viação Planalto Ltda, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da nulidade processual suscitada pelos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias. Após encaminhem-se aos autos à douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise do requerimento formulado pelos recorridos. Publique-se. Brasília–DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator